Tribunal: TRF3
Processo: 5019480-26.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
283/689)

5019480-26.2023.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019480-26.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: LUCIO LEMOS DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. DADOS DO CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE CTC PARA CONTAGEM RECÍPROCA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, no tocante à obrigação de fazer consistente na implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão da satisfação da prestação. A parte exequente sustenta que o título executivo considerou tempo total de contribuição de 39 anos, 10 meses e 16 dias, com base em vínculos constantes do CNIS, inclusive período laborado em ente público, cuja desconsideração violaria a coisa julgada e a presunção de veracidade do cadastro. Alega, ainda, erro no cálculo da RMI e nulidade pela ausência de remessa à contadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apuração do tempo total de contribuição, com inclusão de vínculo constante do CNIS, está acobertada pela coisa julgada; e (ii) saber se é legítima a revisão administrativa do CNIS, com exclusão de período sem apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, bem como a extinção do cumprimento de sentença sem remessa à contadoria.III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição do tempo total de contribuição não integra, de forma pormenorizada, os limites objetivos da coisa julgada quando o título executivo não especifica operação aritmética detalhada, mas apenas reconhece períodos e concede o benefício.

A soma do tempo de contribuição constitui matéria acessória, de natureza administrativa, passível de discussão na fase de cumprimento de sentença, desde que não altere o núcleo do título executivo.

O título executivo limitou-se ao reconhecimento de tempo especial, à concessão de aposentadoria com proventos integrais e à incidência de fator previdenciário, não abrangendo a validação específica de todos os vínculos constantes do CNIS.

Os dados do CNIS possuem presunção relativa de veracidade, admitindo revisão pela Administração e pelo segurado, mediante comprovação documental, no exercício do poder de autotutela.

A contagem recíproca de tempo de contribuição exige apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, sendo legítima a exclusão de vínculo estatutário não comprovado.

A ausência de apresentação da CTC pelo exequente impede o cômputo do período questionado e afasta a alegação de violação à coisa julgada e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A divergência na RMI decorre da exclusão do período não comprovado, sendo desnecessária a remessa dos autos à contadoria.

Com a implantação do benefício conforme os limites do título executivo, resta caracterizada a satisfação da obrigação de fazer, legitimando a extinção do cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apuração do tempo total de contribuição, quando não detalhada no título executivo, não se submete integralmente à coisa julgada e pode ser revista na fase de cumprimento de sentença; 2. Os dados do CNIS possuem presunção relativa de veracidade e podem ser alterados mediante comprovação, no exercício da autotutela administrativa; 3. A contagem recíproca de tempo de contribuição depende da apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, sendo legítima a exclusão de período não comprovado; 4. Cumprida a obrigação nos limites do título executivo, é cabível a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da prestação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Lei no 8.213/1991, art. 96; Lei no 9.784/1999, art. 53; Decreto no 3.048/1999, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019480-26.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: LUCIO LEMOS DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Lúcio Lemos de Souza Junior em face de decisão que extinguiu cumprimento provisório de sentença, no capítulo de obrigação de fazer (implantar aposentadoria por tempo de contribuição), com base na satisfação da prestação.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o título executivo computou o tempo total de contribuição de 39 anos, 10 meses e 16 dias, seguindo filiações constantes do CNIS, inclusive do período de trabalho de 24/11/1995 a 31/12/1996 executado na Câmara Municipal de Guarujá/SP; 2) a desconsideração do vínculo com fundamento na ausência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC fere a coisa julgada e a presunção de veracidade do CNIS; e 3) após o INSS questionar a RMI de R$ 3.333,51 e considerar correto o valor de R$ 3.231,69, o Juízo de Origem deveria ter remetido os autos para a contadoria e não ter encerrado a execução, em violação das garantias da ampla defesa e do contraditório.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A contagem do tempo de contribuição de 39 anos, 10 meses e 16 dias não está sob o alcance da coisa julgada, a ponto de vincular o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e a inclusão do período de trabalho de 24/11/1995 a 31/12/1996, prestado na Câmara Municipal de Guarujá/SP.

Desde que o objeto da lide não chegue ao pormenor de operação aritmética, e o título executivo, condicionado pelo pedido e pela causa de pedir, não venha a ser descaracterizado, a soma do tempo de contribuição pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, enquanto matéria sucessiva ao conflito de interesses e de fundo eminentemente administrativo.

O objeto da ação condenatória diz respeito ao reconhecimento de tempo especial nos períodos de trabalho de 24/11/1999 a 06/10/2005 e de 01/06/2006 a 27/07/2017 e à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A causa não discute operação de cálculo de tempo de contribuição, nem requisito legal de aposentadoria.

O núcleo do título executivo, composto de reconhecimento de tempo especial, concessão de aposentadoria com proventos integrais e incidência de fator previdenciário, também não é impactado pela discussão do período de trabalho de 24/11/1995 a 31/12/1996, que fará apenas regredir a RMI do benefício, mantendo a especialidade de tempo de serviço, os proventos integrais e a aplicação do redutor.

Dessa forma, a operação de soma do tempo de contribuição está excluída dos limites da lide e do título executivo, sendo passível de discussão no cumprimento de sentença.

Os seguintes trechos do acórdão condenatório são esclarecedores:

“Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo em condições especiais nos períodos indicados na inicial, e a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

(...)

Diante dos períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,40, somados aos demais interregnos de labor comum apontados no relatório CNIS (ID 163822132), perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 27/07/2017, o total de 39 anos, 10 meses, 16 dias de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98) com cálculo do benefício de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada (89.99 pontos) é inferior a 95 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015) conforme a planilha: https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/YNZ9A-NTV9Q-6T6MU.”

Nessas circunstâncias, podia o INSS ter alegado a irregularidade de informação constante do CNIS, especificamente a inserção de vínculo estatutário de trabalho sem a juntada de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC. Os dados componentes do CNIS estão providos de presunção relativa de veracidade, podendo ser alterados mediante iniciativa do segurado e da própria autarquia, no exercício do poder de autotutela (artigo 53 da Lei no 9.784/1999 e Súmula 473 do STF):

“Lei 8.213/1991

Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. (Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 10.403, de 8.1.2002)

§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente. (Incluído pela Lei no 10.403, de 8.1.2002)

§ 2o O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS.(Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 3o A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. (Incluído pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 4o Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 5o Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. (Incluído pela Lei Complementar no 128, de 2008).”

Se o segurado pode alterar as informações no cumprimento de sentença para a correção de salários de contribuição e o cálculo da aposentadoria, conforme jurisprudência deste Tribunal, o INSS deve ter a mesma prerrogativa, em atenção à relatividade dos dados do CNIS e ao poder de autotutela da Administração Pública.

Diante da constatação de que a contagem recíproca de tempo de contribuição exige juntada de CTC (artigo 96 da Lei no 8.213/1991 e artigo 130 do Decreto no 3.048/1999), cabia ao exequente ter anexado a documentação comprobatória, atendendo à exigência do INSS e ao fundamento de revisão do CNIS; não o fez, porém, limitando-se a invocar a coisa julgada e a presunção de veracidade do CNIS, que, como já exposto, não vinculam o cálculo de tempo de serviço reconhecido genericamente e incapaz de caracterizar o título executivo.

A conclusão prejudica o fundamento da violação das garantias da ampla defesa e do contraditório. A diferença de RMI se deve à ausência de cômputo do período de trabalho de 24/11/1995 a 31/12/1996, e o exequente não atendeu à exigência do INSS, de modo que não havia necessidade de remessa dos autos à contadoria. Sem a juntada da CTC, fica prejudicada a influência das remunerações do cargo público no valor da RMI de aposentadoria.

Segundo os limites da lide e do título executivo, o INSS acabou cumprindo a obrigação de fazer, mediante RMI de R$ 3.231,69, justificando a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da prestação.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. DADOS DO CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE CTC PARA CONTAGEM RECÍPROCA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, no tocante à obrigação de fazer consistente na implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão da satisfação da prestação. A parte exequente sustenta que o título executivo considerou tempo total de contribuição de 39 anos, 10 meses e 16 dias, com base em vínculos constantes do CNIS, inclusive período laborado em ente público, cuja desconsideração violaria a coisa julgada e a presunção de veracidade do cadastro. Alega, ainda, erro no cálculo da RMI e nulidade pela ausência de remessa à contadoria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apuração do tempo total de contribuição, com inclusão de vínculo constante do CNIS, está acobertada pela coisa julgada; e (ii) saber se é legítima a revisão administrativa do CNIS, com exclusão de período sem apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, bem como a extinção do cumprimento de sentença sem remessa à contadoria.III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição do tempo total de contribuição não integra, de forma pormenorizada, os limites objetivos da coisa julgada quando o título executivo não especifica operação aritmética detalhada, mas apenas reconhece períodos e concede o benefício.

A soma do tempo de contribuição constitui matéria acessória, de natureza administrativa, passível de discussão na fase de cumprimento de sentença, desde que não altere o núcleo do título executivo.

O título executivo limitou-se ao reconhecimento de tempo especial, à concessão de aposentadoria com proventos integrais e à incidência de fator previdenciário, não abrangendo a validação específica de todos os vínculos constantes do CNIS.

Os dados do CNIS possuem presunção relativa de veracidade, admitindo revisão pela Administração e pelo segurado, mediante comprovação documental, no exercício do poder de autotutela.

A contagem recíproca de tempo de contribuição exige apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, sendo legítima a exclusão de vínculo estatutário não comprovado.

A ausência de apresentação da CTC pelo exequente impede o cômputo do período questionado e afasta a alegação de violação à coisa julgada e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A divergência na RMI decorre da exclusão do período não comprovado, sendo desnecessária a remessa dos autos à contadoria.

Com a implantação do benefício conforme os limites do título executivo, resta caracterizada a satisfação da obrigação de fazer, legitimando a extinção do cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apuração do tempo total de contribuição, quando não detalhada no título executivo, não se submete integralmente à coisa julgada e pode ser revista na fase de cumprimento de sentença; 2. Os dados do CNIS possuem presunção relativa de veracidade e podem ser alterados mediante comprovação, no exercício da autotutela administrativa; 3. A contagem recíproca de tempo de contribuição depende da apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição, sendo legítima a exclusão de período não comprovado; 4. Cumprida a obrigação nos limites do título executivo, é cabível a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da prestação.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Lei no 8.213/1991, art. 96; Lei no 9.784/1999, art. 53; Decreto no 3.048/1999, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão